Tribunal: TJDFT
Processo: 0722047-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS FIRMADO EXCLUSIVAMENTE ENTRE O SINDICATO E O ESCRITÓRIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO SUBSTITUÍDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que deferiu ao escritório de advocacia patrocinador da demanda coletiva o seu ingresso como terceiro interessado no cumprimento individual de sentença, bem como o destaque dos honorários contratuais no valor correspondente a 20% (vinte por cento) da importância executada.

2. É possível a reserva da verba honorária contratual antes da expedição do mandado de levantamento do requisitório, desde que o contrato esteja acostado aos autos. No caso dos autos, todavia, o contrato de prestação de serviços advocatícios foi firmado exclusivamente com a entidade sindical, de modo que é inexigível a cobrança da verba honorária diretamente em face dos substituídos, por ausência de liame contratual entre as partes.

3. Recurso conhecido e provido.